Tribunal: STF
Processo: Rcl 88053
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Bonassina Restaurante Ltda. proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Joinville/SC, nos autos do Processo nº 0001070-11.2025.5.12.0004, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 1.532.603 (vinculado ao Tema nº 1.389 da RG).



    Bonassina Restaurante Ltda. narra que, nos autos em referência, Kawanny Cristini de Souza, ora beneficiária, ajuizou ação trabalhista pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa reclamante, estabilidade gestacional e demais verbas correlatas.



    Alega que, em sede de contestação, postulou o sobrestamento da marcha processual em decorrência da ordem de suspensão nacional dos processos que versam sobre o Tema nº 1.389 da RG, tendo a autoridade reclamada indeferido o pedido e, com isso, desobedecido a ordem exarada por esta Suprema Corte.



    Prossegue afirmando que o Juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, condenando a empresa ora reclamante ao pagamento dos consectários legais e à indenização em substituição à estabilidade gestacional.



    Discorre que opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados sob a fundamentação de que o despacho de indeferimento do pedido já havia apreciado o pedido de sobrestamento do feito.



    Nessa perspectiva, sustenta que o Tema nº 1.399 da RG 



    “se adéqua perfeitamente ao caso dos autos, na medida em que a decisão reclamada tem por objeto justamente a discussão acerca da existência ou não de fraude em contrato de natureza civil ou empresarial e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade, sendo que, no caso em apreço, a Sr. KAWANNY CRISTINI DE SOUZA prestava serviços para a empresa Reclamante na condição de trabalhadora autônoma” (e-doc. 1, p. 4).



    Bonassina Restaurante Ltda. defende, assim, que 



    “a decisão Reclamada viola totalmente a decisão proferida no Tema 1.389 (RE 1.532.603), na qual o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de TODOS os processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, a chamada ‘pejotização’” (e-doc. 1, p. 5).



    Argumenta, reportando-se à decisão do Ministro Luiz Fux na Rcl nº 78.518, que, “ainda que não tenha sido anexado contrato escrito, isso não afasta a incidência da ordem de suspensão nacional” (e-doc. 1, p. 6).



    Requer, no pedido liminar, a cassação da decisão reclamada e a determinação de suspensão do Processo nº 0001070-11.2025.5.12.0004 até o julgamento definitivo do Tema nº 1.389, e, no mérito, a confirmação da medida liminar.



    É o relatório. Decido.



    In casu, observo que a decisão reclamada consubstancia despacho no qual o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Joinville indeferiu o prosseguimento do feito, consignando que “não foi juntado qualquer contrato formal ou outro documento que comprove a alegada autonomia”. Vide:



    “A parte reclamada requer a suspensão do presente feito, sob o argumento de que a matéria estaria abrangida pela suspensão nacional determinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1389. 



    O pedido, contudo, não merece acolhimento. 



    Conforme se extrai dos autos, embora a reclamada tenha sustentado em contestação a existência de relação autônoma e eventual de prestação de serviços (ID b534786), não foi juntado qualquer contrato formal ou outro documento que comprove a alegada autonomia. Tampouco há nos autos elementos que evidenciem a atuação da parte autora por meio de pessoa jurídica por ela constituída. 



    O Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão nacional de processos que discutam o reconhecimento de vínculo de emprego entre trabalhador e tomador de serviços, desde que haja contrato de prestação de serviços firmado entre as partes nos moldes das Leis nº 13.429/2017 e/ou 13.467/2017. 



    No caso em análise, a controvérsia limita-se à existência, ou não, de vínculo empregatício, sem que haja qualquer demonstração de contrato de prestação de serviços formalizado, circunstância que afasta a incidência do Tema 1389. 



    Importante ressaltar que a mera alegação de trabalho autônomo, desacompanhada de contrato formal, não atrai a suspensão processual prevista pela Suprema Corte. Estender a suspensão a toda e qualquer negativa de vínculo com base em autonomia contratual — sem respaldo documental — implicaria na paralisação indiscriminada de grande parte das ações em trâmite na Justiça do Trabalho, o que não foi o objetivo do STF. 



    Dessa forma, indefiro o pedido de suspensão do feito” (e-doc. 12 - grifos nossos).



    Em seguida, o Juízo de origem reconheceu o vínculo de emprego entre as partes sob os seguintes fundamentos:



    “Reconhecimento do vínculo empregatício



    (...)



    A configuração do vínculo empregatício demanda a comprovação dos requisitos do art. 3º da CLT, a saber: a prestação de serviços por pessoa física, com pessoalidade, onerosidade, subordinação, de forma não eventual e por conta alheia, em uma relação, como regra, bilateral. 



    Neste caso, admitida a prestação dos serviços, competia à ré comprovar o fato obstativo do direito, na forma do art. 818, II, CLT, ônus do qual não se desincumbiu. 



    Nesse sentido, segue o entendimento do TRT da 12ª Região:



    1. LIAME EMPREGATÍCIO. ENCARGO PROBATÓRIO. O ônus da prova de que a relação jurídica possui natureza diversa do vínculo empregatício compete à ré, que, embora o negue, reconhece a prestação pessoal de trabalho, tratando-se, no caso, de fato obstativo de direito (art. 818, inc. II, da CLT). Não se desonerando satisfatoriamente do seu encargo processual, impõe-se manter a sentença que reconheceu a vinculação de emprego.2. EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CABIMENTO. Havendo prova nos autos de que o autor, contratado pela primeira ré, exercia suas atividades exclusivamente em favor da segunda demandada, deve ela responder subsidiariamente pelas verbas trabalhistas não pagas pela ex-empregadora, na forma da Súmula nº 331, item IV, do TST.(TRT da 12ª Região; Processo: 0001025-54.2020.5.12.0045; Data de assinatura: 06-10- 2023; Órgão Julgador: Gab. Des. Narbal Antônio de Mendonça Fileti - 6ª Câmara; Relator(a): NARBAL ANTONIO DE MENDONCA FILETI)



    Destaco que não houve produção de prova oral e a ré não juntou qualquer documento para comprovar que o trabalho desempenhado pela autora ocorreu de forma eventual. 



    Ainda, verifico que a autora juntou no ID 8b0bd3a três comprovantes de pagamento em nome da ré, realizados nos dias 19/04/2025, 22/04 /2025 e 09/05/2025, o que coincide com os períodos declinados na petição inicial e contraria a afirmação da defesa, de que não houve prestação de serviços após 13/04 /2025. 



    Sendo assim, reconheço a existência do vínculo empregatício entre as partes no período de 26/03/2025 a 01/05/2025. Ainda, considerando que não há provas de que a autora tenha se demitido, reconheço que foi dispensada sem justa causa em 01/05/2025” (e-doc. 5, p. 38-39 - grifos nossos).



    Compulsados os autos, tem-se que, no caso concreto, não havia contrato de prestação de serviço entre as partes, desenvolvendo-se o debate em torno das provas coligidas aos autos, ante a ausência de juntada de contrato escrito ao processo em referência. Nessa conjuntura, entendo que não há que se falar em desrespeito à autoridade do STF e à eficácia da ordem de suspensão nacional de processos exarada no Tema nº 1389 da Repercussão Geral, no qual submetida à análise temática constitucional assim identificada no repositório desta Corte:



    “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.”



    Para alterar as conclusões perfilhadas na decisão trabalhista, seria necessária nova incursão sobre o teor da prova produzida nos autos, providência incompatível com a via reclamatória. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13/3/24).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADPF N. 324, ADC N. 48 E ADI N. 5.625. IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO CONFIGURADOS, CONSOANTE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA INSTÂNCIA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E OS PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.” (Rcl 68873 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 12-11-2024, DJe de 25/2/25).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente